Tribunal: TJDFT
Processo: 0722335-54.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. ESPÓLIO. CERTIDÃO DE ÓBITO. INVENTÁRIO.

1. É cabível a determinação de emenda à inicial de execução fiscal ajuizada contra espólio quando não apresentada certidão de óbito nem averiguada a eventual existência de processo de inventário e seu respectivo inventariante.

2. Negou-se provimento ao apelo.